Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-13.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010287-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA - CNPJ: 00.866.121/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010287-13.2023.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA
,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, inc. I c/c art. 330, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a regular constituição em mora do devedor, alegando que “
a notificação fora enviada ao endereço contido no contrato, frisando ainda que, que a obrigação de informar a mudança de domicílio é da Apelada, visto que, pelo princípio da lealdade nos negócios jurídicos, as partes têm a obrigação de comunicar eventuais alterações nos seus dados cadastrais
” (sic).

Ressalta que “
a partir do momento que a Apelada se tornou inadimplente e deixou de cumprir suas obrigações, uma vez que o contrato em discussão contém bem definido o valor e a data do vencimento das prestações, configurada está a mora
” (sic).

Assevera que “
acerca da devolutiva de AR, a jurisprudência pátria é pacífica na questão da constituição em mora do devedor nos contratos garantidos por alienação fiduciária ou leasing, visto que para a comprovação da mora do devedor, basta a carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a notificação pessoal do devedor
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que, seja anulada a sentença de piso devolvendo-se o processo para o juízo de primeira instância para reabertura da instrução processual (Id. 175239167).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 175239168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa forma, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade da instituição financeira, ora apelante, ser reintegrada na posse do bem.

Nesse contexto, o Decreto-Lei nº. 911/69 previa no §2º do artigo 2º, antes da redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que
a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, confira:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

No caso dos autos, vislumbra-se que embora a apelada esteja em débito com a apelante, não foi notificada na forma legal, uma vez que a notificação expedida pelo Banco foi endereçada à
“
Rua Doutor Fausto Del Claro, SN, QD34,
LT1 X,
Setor Residencial GR, CEP 78731-214, Rondonópolis-MT
”
, e restituída ao destinatário com
motivo “Endereço Insuficiente
”
, conforme AR de Id. 175239150.

Constata-se, por meio dos documentos anexos à exordial, que o endereço da parte recorrida constante no contrato formalizado é “
Rua Doutor Fausto Del Claro, SN, QD34,
LT12,
Setor Residencial GR, CEP 78731-214, Rondonópolis-MT
”
(Id. 175239151 – pág. 04)

Assim, denota-se que o apelante não poderia ter prosseguido com o protesto pela via editalícia, uma vez que não tinha sido esgotado todos os meios para localização da parte devedora, de modo que a mora não restou comprovada.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CONSTITUIÇÃO DA MORA - ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA
–LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço diverso do fornecido no contrato, não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe
.”
(TJ-MT 10250445520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato constando a observação de “Ed. Insuficiente”.
”

(TJ-MT 10033746220208110086 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – INSTRUMENTO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não localização da devedora no endereço contido no aviso de recebimento, em função de indicação equivocada pela instituição financeira e, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação da devedora por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.”
(N.U 1002191-05.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023